Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747322-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovida em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que acolheu em parte a impugnação apresentada, apenas para reduzir o valor máximo das astreintes para R$ 30.000,00 (ID 175529202, dos autos de origem). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada interpôs embargos declaratórios da decisão agravada, com pedido infringente, destinado a afastar o valor da multa cominatória, sob o argumento de enriquecimento indevido do embargado, porque a obrigação imposta foi convertida em perdas e danos. Com efeito, o presente recurso é manifestamente inadmissível porque interposto contra decisão pendente de julgamento de recurso de embargos declaratórios. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, não é possível conhecer do agravo de instrumento e apreciar o pedido liminar nele contido, porque pendente de decisão pelo juiz a quo nos embargos declaratórios. O fato é que os embargos declaratórios interrompem a interposição de recursos (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que, enquanto não deflagrado o prazo para interposição de recurso, não há falar em interesse recursal. Ademais, é vedado ao Tribunal analisar questão não apreciada pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PENDENTE. OPORTUNIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1735960, 07062469620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, inadmissível o agravo de instrumento tendente a reformar decisão de primeiro grau não encerrada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator